Tribunal: TJPA
Processo: 0005015-15.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005015-15.2009.8.14.0051

APELANTE: JELSON DE OLIVEIRA

APELADO: ANDREY WILLIAM DE LIMA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0005015-15.2009.8.14.0051

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: JELSON DE OLIVEIRA

ADVOGADA: MARINETE GOMES DOS SANTOS OAB/PA N. 12.803

APELADO: ANDREY WILLIAM DE LIMA SOUSA

ADVOGADO: JASTER ROBERTO BRAGA MARQUES OAB/PA N. 9.287

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA COM A TRADIÇÃO. MANDATÁRIO QUE SE OBRIGOU PESSOALMENTE. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1
.
Preliminar de intempestividade da Contestação e da Reconvenção. Rejeitada;

2.A propriedade dos bens móveis é transferida por meio da tradição, tendo esta sido transferida ao apelado por força de procuração particular;

3.Outorgado que se obrigou pessoalmente por agir em nome próprio. Alteração do fundamento da extinção
de
art. 3° c/c 295, II e arts. 267, IV do CPC/1973 para o art. 269, I do CPC/1973;

4.
Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JELSON DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por si em face de ANDREY WILLIAM DE LIMA SOUSA, julgou extinta sem resolução do mérito a ação principal por ilegitimidade ativa do autor (art. 3° c/c art. 295, II e 267, IV, CPC/1973) e procedente o pedido reconvencional, condenando o reconvindo a pagar ao reconvinte o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de indenização por danos materiais, corrigido pelo INPC e com a incidência de juros 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso, bem como R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título de danos morais, corrigido pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da sentença, além de condenar o reconvindo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 4363067).

Na Petição Inicial (Id.
4363050 - Pág. 3-8
), o autor requereu a busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo Gol CL, ano e modelo 1997, placa JYK 6864, aduzindo, em razão de ter passado a residir no estado do Mato Grosso, que outorgou procuração a Olício de Oliveira (tio do autor)
para negociar
o bem com o réu pelo valor de R$ 12.275,00 (doze mil duzentos e setenta e cinco reais), sendo pago sinal de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e restando pendente de pagamento 15 (quinze) parcelas, no valor de R$ 418,33 (quatrocentos e dezoito reais e trinta e três centavos) cada.

Acrescenta que o veículo se encontrava alienado ao Banco do Brasil S. A. do qual era funcionário, havendo o desconto mensal do financiamento em sua remuneração.

A liminar de busca e apreensão foi deferida (Id.
4363053 - Pág. 1
) e cumprida, conforme a certidão de Id.
4363053 - Pág. 4.

Em contestação (Id.
4363054 - Pág. 1-5
), o réu afirma que o contrato de compra e venda fora realizado com o seu patrão, Olício de Oliveira, bem como que não tinha conhecimento de que o bem se encontrava alienado junto ao Banco do Brasil S. A., aduzindo que pagou 09 (nove) das 15 (quinze) parcelas mediante desconto em seu salário sem o fornecimento dos respectivos recibos, além de ter realizado investimentos no veículo como a compra de bateria, pneus seminovos, forro e carpete, razão pela qual faria jus ao ressarcimento do valor de R$ 13.387,67 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) ou a devolução do veículo.

Em Reconvenção (Id.
4363055 - Pág. 1-6
), o réu requereu o ressarcimento de R$ 13.387,67 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), referentes às benfeitorias realizadas no veículo, ou a devolução do veículo, além do pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 4363068), o apelante aduz ser o legítimo proprietário do veículo descrito na petição inicial, tendo outorgado procuração particular ao seu tio, Olício de Oliveira, para a venda deste ao apelado pelo valor de R$ 12.275,00 (doze mil duzentos e setenta e cinco reais), sendo pago o sinal no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e inadimplidas as 15 (quinze) parcelas no valor cada uma de R$ 418,33 (quatrocentos e dezoito reais e trinta e três reais).

Afirma a sua legitimidade ativa, uma vez que a procuração outorgada em favor de Olício de Oliveira somente conferiu poderes para a venda do bem e não para sua representação judicial, destacando o seu interesse de agir, bem como a revogação do instrumento.

Acrescenta a intempestividade da Contestação e da Reconvenção, sendo a sentença prolatada em ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como às provas produzidas nos autos, devendo ainda ser invertido o ônus de sucumbência.

Requer a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 4363070).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Elena Farag (Id. 4363070 - Pág. 13), redistribuídos ao então Juiz-Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Id. 4363071 - Pág. 1) e à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (Id. 4363071 - Pág. 8), que, nos termos da Emenda Regimental n. 05/2016, determinou redistribuição às Turmas de Direito Privado (Id. 4363071 - Pág. 10).

Novamente redistribuído, coube a relatoria à Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet (Id. 4363071 - Pág. 11), ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Id. 4363071 - Pág. 14) e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e preparado (Id. 4363068 - Pág. 10-11), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de intempestividade da Contestação e da Reconvenção

Aduz o apelante intempestividade da Contestação e da Reconvenção, sob o argumento de que o mandado de busca e apreensão fora cumprido em 29/07/2010, tendo o requerido apresentado as referidas manifestações em 26/08/2010.

A preliminar não merece ser acolhida, uma vez que
, conforme a Certidão expedida pela Secretaria do Juízo de origem (Id. 4363059 - Pág. 2), o Mandado de Citação, em que pese efetivado em 09/07/2010 (Id.
4363053 - Pág. 4
), fora juntado aos autos em 11/08/2010 (Id.
4363053 - Pág. 2
), sendo, portanto, este o termo inicial do prazo e final em 26/08/2010, conforme dispunha o art. 241, II, CPC/1973.

Assim, tendo a Contestação e a Reconvenção sido apresentadas em 26/08/2010 (Id.
4363054 - Pág. 1 e 4363055 - Pág. 1
) as referidas peças se encontram tempestivas.

Rejeito a preliminar

Mérito

Cinge-se à alegação de legitimidade ativa do recorrente para requerer a restituição do bem objeto da lide e os eventuais consectários da inadimplência contratual.

A presente ação de indenização tem sua origem na procuração outorgada pelo apelante em favor de Olício de Oliveira para vender o bem objeto da lide para o réu/apelado, Andrey William de Lima Sousa.

Não assiste razão ao recorrente.

A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é o indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária.

Consabido que a propriedade dos bens móveis é transferida por meio da tradição (art. 1226 e 1267, CC), tendo esta sido transferida ao réu/apelado por força de procuração particular (Id. 4363050 - Pág. 23) e do Recibo de Compra e Venda do bem objeto da lide (Id. 4363050 - Pág. 22), ficando o outorgado, Olício de Oliveira, responsável pelo financiamento do veículo, ou seja,
o mandatário restou pessoalmente obrigado, por agir em nome próprio, conforme se aduz da sua assinatura no recibo de compra e venda (art. 663, CC) e na mesma linha do entendimento firmado no STJ na Decisão Monocrática exarada no
AREsp: 2180203 RJ 2022/0237348-9, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze (Data de Publicação: DJ 01/03/2023), cujo trecho abaixo destaco:

“Todavia, quando o mandatário atuar com excesso de poder poderá assumir a responsabilidade para com terceiro que com ele contratou de boa-fé (RE 24909 STF). A 2ª parte do art. 663 estabelece que o mandatário ficará "pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante.". Na espécie, o conjunto probatório dos autos aponta terá parte autora agido em nome próprio, na forma do disposto na 2ª parte do art. 663 do CC, pois consta como tomadora dos serviços prestados pela ré, nas notas fiscais e vouchers juntados aos autos, restando caracterizada a sua condição de devedora.”

Assim, deve ser alterado o fundamento extintivo da ação principal do art. 3° c/c arts. 295, II e 267, IV do CPC/1973 para o art. 269, I do CPC/1973, porquanto improcedente o pedido.

Isto posto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, alterando tão somente o fundamento de extinção da ação principal de
art. 3° c/c arts. 295, II e 267, IV do CPC/1973 para o art. 269, I do CPC/1973.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024